Tribunal: TJES
Processo: 0001629-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001629-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAILISON NEVES DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001629-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAILISON NEVES DA SILVA, EDDY JORDAN SANTOS MAXIMO, BRENO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não é possível acolher a tese de absolvição.

2. Em razão da elevada quantidade de droga apreendida, não é possível que se fixe a pena em seu mínimo legal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001629-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAILISON NEVES DA SILVA, EDDY JORDAN SANTOS MAXIMO, BRENO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDDY JORDAN SANTOS MAXIMO, BRENO RODRIGUES DO NASCIMENTO e TAILISON NEVES DA SILVA em face da sentença de fls. 58/67v, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às seguintes penas a serem cumpridas em regime inicial fechado:

- EDDY: 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e

- BRENO: 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e

- TAILISON: 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 79/88v, os recorrentes EDDY e BRENO pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, todos os apelantes requerem a revisão da dosimetria com fixação das penas-bases no mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 17h:30min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Bonfim, nesta capital, quando ao passarem pela Rua Professor Hermínio Blackman visualizaram um indivíduo portando uma arma de fogo, momento em que este, ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, se evadiu do local e adentrou em uma residência sem número, localizada ao lado da casa de nº 529.

Em razão da conduta suspeita do mencionado indivíduo, os Policiais Militares resolveram abordá-lo, e ao se aproximarem da residência onde o indivíduo havia adentrado, os PMs sentiram forte odor de “cocaína”, e ao entrarem na residência, surpreenderam os denunciandos Tailison Neves da Silva, Breno Rodrigues do Nascimento e Eddy Jordan Santos Máximo, preparando e embalando grande quantidade de substâncias entorpecentes. Ao notarem a chegada dos PMs, Tailison, Breno e Eddy Jordan tentaram se evadir do local, todavia, não lograram êxito em seu intento e foram abordados pelos Policiais Militares.

Durante a abordagem, os Policiais Militares verificaram que as subtâncias entorpecentes manuseadas pelos denunciandos Tailison, Breno e Eddy Jordan, se trAtavam de
758 (setecentos e cinquenta e oito)
“pinos de cocaína”, 01 (uma) “bola de haxixe”, uma sacola do tamanho de uma bola de sinuca contendo cocaína em seu interior, além de 215 (duzentos e quinze) frascos de “black lança”. Ainda foram apreendidos no local, uma caixa contendo vasto material para embalo de entorpecentes,
e a quantia de R$ 1.022,00 (hum mil e vinte e dois reais) em espécie
.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos Tailison, Breno e Eddy Jordan e eram destinadas à comercialização, bem como os mesmos estavam associados com o objetivo de juntos praticarem o tráfico de drogas

Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 22/23-IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25/26-IP), boletim unificado (fls. 35/39-IP), laudo de exame químico (fls. 06/06v do apenso) e pela prova oral produzida durante a instrução processual, conforme passo a destacar:

CB/PMES WILLYANN DIAS DE FREITAS TIAGO SOARES

PERGUNTAS DO MP: “que se recorda da ocorrência; que, à época, já estavam há um mês em uma viatura blindada no Bairro da Penha, com seis Policiais Militares no local dos fatos; que no dia dos fatos, ouviu um grito de um PM avisando que um rapaz com uma arma de fogo na mão apareceu e correu; que o depoente estava na caçamba da viatura blindada, que cabe até oito militares; que o depoente e o Cabo Adriano foram ao encalço deste indivíduo, que adentrou a uma resistência; que de pronto sentiram forte cheiro de cocaína; que encontraram Talison, Breno e Eddy no chão, embalando drogas; que nesta casa, havia substâncias entorpecentes, caixa com black lança já preparado para venda, frigideira e colher; que deram voz de prisão e todos os três réus e os materiais foram levados ao DPJ; que os três abordados são os três acusados, presentes em audiências; que os acusados estavam embalando em pinos a cocaína e tinha, ainda, um pouco de quantidade a ser embalada, que estavam em pratos e frigideiras; que posteriormente, no DPJ, caracterizaram que o indivíduo que empreendeu fuga armado não era nenhum dos três réus; que provavelmente era alguém que ficava na contenção e essa pessoa não foi localizada; que apreenderam, ainda, dinheiro em notas fracionadas; que geralmente, 'eles' usam muitas notas fracionadas; que o depoente só conhecia o acusado BRENO, que está no meio, dos três réus presentes em AIJ; que não tinha mesa, os três acusados estavam endolando drogas no chão; que perguntaram aos acusados de quem era as drogas e os acusados responderam que era do morro; que não capturaram o indivíduo que apareceu armado, antes da prisão dos acusados; PERGUNTAS DA DEFESA: que o CB Adriano adentrou na casa junto com o depoente e posteriormente, o SGT Schineider; que o depoente viu os três acusados sentados no chão da casa que só tinha um cômodo; que não se recorda qual dos policiais que viu o rapaz armado, mas foi um dos militares que estava na viatura; que usam fone para se comunicar, na viatura blindada; que o rapaz armado fugiu a pé e não conseguiram alcançá-lo; que foram ao seu encalço; que esse rapaz adentrou à casa em que os réus estavam; que não sabe dizer a quem pertence o imóvel; que segundo os réus, as drogas pertenciam ao morro; que reitera que só conhece Breno de vista, do bairro; que os próprios réus falaram que as drogas eram do morro; que não sabe dizer quem é a pessoa armada que correu”.

CB/PMES ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA

PERGUNTAS DO MP: “que estavam em patrulhamento no local e já tinham conhecimento do nefasto comércio de entorpecentes ali existente; que em determinado momento, avistaram um indivíduo portando arma de fogo, enquanto os militares estavam no interior de uma viatura popularmente conhecida como 'gaiola'; que imediatamente saíram da gaiola e foram ao encalço do rapaz armado, que, por sua vez, adentrou a uma residência; que por questão de segurança, não adentraram imediatamente, mas ao sentirem forte odor de cocaína e a porta aberta, adentraram e foi possível avistar os três acusados sentados ao chão, embalando o referido entorpecente; que os acusados endolavam cocaína em pinos; que os acusados ficaram cercados e se renderam; que apreenderam na casa, cocaína haxixe e black lança, que é uma droga sintética; que os réus só falaram que já tinham passagens por narcotráfico e não falaram mais nada para o depoente, pelo menos; que reconhece os três réus, presentes em audiência; que o depoente só atua nessa área há 14 anos e os três réus fazem parte do PCV – Primeiro Comando de Vitória; que os três sempre estão no meio do narcotráfico e o depoente não sabe dizer a função de cada um deles no tráfico, mas, no dia dos fatos, realizavam o embalo de cocaína; PERGUNTAS DA DEFESA: que foi outro PM que visualizou o rapaz armado, porque o depoente estava do outro lado da gaiola; que apenas recebeu o comando de um indivíduo armado e foi ao seu encalço; que tentaram alcançar o rapaz, mas ele correu para o interior da residência; que por razão de segurança, não entrou à casa imediatamente, só depois de sentirem cheiro de entorpecente; que não abordou o indivíduo armado, apenas estava em acompanhamento a ele; que assim que esse rapaz entrou na casa, o depoente perdeu contato visual e visualizou os três réus no chão, embalando cocaína; que o depoente foi o primeiro militar a adentrar ao imóvel; que a segurança da guarnição é a frente; que o CB Willyann entrou depois do depoente; que os três réus estavam sentados a um metro e meio da porta de entrada; que a casa tinha dois cômodos e uma escada que vai para o terraço, local por onde o indivíduo armado conseguiu se evadir; que não sabe dizer quem era o rapaz armado, pois não o alcançá-lo; que os três réus se reservaram no direito ao silêncio; que para o depoente, exclusivamente, os acusados nada disseram, mas pode dizer que os três são integrantes da Facção; que já realizou abordagem nos três réus anteriormente, sempre em local de intenso tráfico de drogas; que não apreendeu nada de ilícito na posse dos três réus anteriormente, caso contrário, estariam presos” (fls. 61/61v).

Verifica-se que as provas são muito coerentes e indicam altas quantidades de drogas apreendidas, além de circunstâncias absolutamente ligadas à prática do crime de tráfico, como a prática de endolar drogas. Não há como se acolher a tese absolutória diante deste acervo probatório.

Passando à dosimetria, verifico que quanto ao Recorrente TAILISON, o Juízo assim a fundamentou:

CULPABILIDADE evidenciada, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do acusado. Entretanto, hei de considerá-la nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06; ANTECEDENTES maculados, haja vista reincidência (0005925-47.2016.8.08.0024). Todavia, valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, para não incidir em bis in idem – Súmula nº. 241 do STJ; não há nos autos notícias de sua CONDUTA SOCIAL; sem elementos suficientes para valoração da PERSONALIDADE do agente, uma vez que para mensurá-la, deve-se entrar no interior da pessoa acusada, a demonstração de sua índole, sendo esta tarefa tecnicamente inviável a tão somente ao julgador2; os MOTIVOS DO CRIME não foram revelados, malgrado a confissão espontânea; as CIRCUNSTÂNCIAS são normais ao tipo, não tendo o que se reputar; as CONSEQUÊNCIAS extrapenais são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; não há o que se falar quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, uma vez se tratar da sociedade; não há nos autos informações a respeito da SITUAÇÃO ECONÔMICA do acusado.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tomando por base a quantidade de substâncias apreendidas, de acordo com o Laudo Pericial nº. 1.710/2022 [758 (setecentos e cinquenta e oito) unidades de material em pó, de cor verde clara, contidas em microtubos plásticos (pinos), de éster metílico da benzoicgonina, conhecido popularmente por COCAÍNA, com massa total de 1.195,0kg (um quilo, cento e noventa e cinco gramas); 01 (uma) unidade de material em pó, de cor verde clara, envolta por plástico, de éster metílico da benzoicgonina, conhecido popularmente por COCAÍNA, pesando 105,7g (cento e cinco gramas e sete decigramas); 01 (uma) unidade de material compactado de cor marrom, envolta por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como HAXIXE, pesando 4,8g (quatro gramas e oito decigramas)], sou por fixar as penas em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que TAILISON NEVES DA SILVA confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e, ao mesmo tempo é reincidente (art. 61, inciso I, do CPB), mantenho as penas fixadas, por se tratar de caso de compensação de penas, com arrimo no art. 67 do Código Penal Brasileiro.

No tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, conhecida pela doutrina e jurisprudência como tráfico privilegiado, pelo fato de TAILISON ser reincidente e ter passagem quando menor, por narcotráfico, incide em impedimento da referida benesse, como alhures fundamentado.

Sem causas de aumento de pena, motivo pelo qual, torno em definitivas as penas até aqui apuradas.

Ao contrário do alegado no recurso, o Juízo exasperou a pena com base no art. 42 da Lei 11.343/06. Para que se rememore e se compreenda a fração de incremento da pena, o material apreendido consistiu em:

• 758 (setecentos e cinquenta e oito) unidades de material em pó, de cor verde clara, contidas em microtubos plásticos (pinos), de éster metílico da benzoicgonina, conhecido popularmente por COCAÍNA, com massa total de 1.195,0kg (um quilo, cento e noventa e cinco gramas);

• 01 (uma) unidade de material em pó, de cor verde clara, envolta por plástico, de éster metílico da benzoicgonina, conhecido popularmente por COCAÍNA, pesando 105,7g (cento e cinco gramas e sete decigramas);

• 01 (uma) unidade de material compactado de cor marrom, envolta por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como HAXIXE, pesando 4,8g (quatro gramas e oito decigramas);

• 41 (quarenta e uma) unidades de material líquido incolor, contidas em frascos de vidro, de clorofórmio e diclorometano, pesando ao todo 1.725,0kg (um quilo, setecentos e vinte e cinco gramas);

• 75 (setenta e cinco) unidades de material líquido incolor, contidas em frascos de vidro, de diclorometano e tricloroetileno, pesando ao todo 2.620,7kg (dois quilos, seiscentos e vinte gramas e sete decigramas);

• 99 (noventa e nove) unidades de material líquido incolor, contidas em frascos de vidro, de diclorometano, pesando ao todo 3.380,0kg (três quilos, trezentos e oitenta gramas);

• 01 (uma) caixa contendo vasto material para embalo de entorpecentes; e

• R$1.022,00 (mil e vinte e dois reais) em espécie.

A dosimetria está realizada com precisão e técnica irretocáveis.

Para o Recorrente Eddy, a dosimetria seguiu rigorosamente o mesmo raciocínio, tendo a pena restado no mesmo patamar e, portanto, não merecendo reforma.

Quanto ao Recorrente Breno, a dosimetria seguiu rigorosamente o mesmo raciocínio, tendo sua pena ficado acima da do Recorrente Tailison por não ter confessado seu crime. Assim, a agravante da reincidência atuou sem compensação na segunda fase.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.